Tribunal: TJES
Processo: 5012424-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012424-83.2021.8.08.0024

APELANTES: MARINETE DE FATIMA SILVA, EDUARDA ALICE NETO E POLYANA SILVA PANCIERI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA - AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE CIVIL POR POLICIAL MILITAR NO PERÍODO DE FOLGA –
RECURSO PROVIDO.

1.
À luz da Teoria da Asserção, as circunstâncias do caso concreto, tais como descritas na petição inicial, indicam que o Estado é legítimo para integrar o polo passivo de ação indenizatória decorrente de morte de civil por policial militar.

2.
O fato de o policial militar estar no período de folga, por si só, não exime o Poder Público de responder por eventuais atos danosos praticados por aquele, afinal, o que interessa para a aferição da responsabilidade objetiva de que trata o art. 37, §6
o
da Constituição da República Federativa de 1988 é o fato de o agente prevalecer-se da condição de agente público para a prática do ilícito.

3.
Embora o agente estivesse de folga, efetuou os disparos que causaram a morte da vítima por meio de arma de fogo de propriedade do Estado, que estava em sua posse para o exercício oficial de suas funções de policial militar.

4.
Afastada a ilegitimidade passiva, o processo deverá ser devolvido ao Juízo de origem a fim de que sejam apreciados os pedidos pendentes de análise e seja oportunizado às partes a produção de provas e a ampla discussão acerca de todos os elementos dos autos.

5.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012424-83.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINETE DE FATIMA DA SILVA e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012424-83.2021.8.08.0024

APELANTES: MARINETE DE FATIMA SILVA, EDUARDA ALICE NETO E POLYANA SILVA PANCIERI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARINETE DE FATIMA SILVA, EDUARDA ALICE NETO
e
POLYANA SILVA PANCIERI
contra a r. sentença de ID 3850853, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
por elas ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente, julgou extinto o processo sem a resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015.

O comando sentencial condenou as apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, equitativamente, em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo, contudo, a sua exigibilidade diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em síntese, a demanda de origem tem como objeto a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e materiais em favor das apelantes, respectivamente mãe e irmãs de HALLAFY PATRICK SILVA, que veio a óbito em 15 de julho de 2016 por disparo de arma de fogo efetuado pelo policial militar LEANDRO BASSETI BARBOSA.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam que o fato de o policial ter praticado a conduta ilícita no período de folga de suas funções não elide a responsabilidade do apelado pelos atos danosos praticados por seus agentes públicos, sobretudo em razão da arma de fogo que desferiu os disparos ser de propriedade do Estado.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 3850860, no qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Conforme relatado na inicial, HALLAFY PATRICK SILVA, respectivamente filho e irmão das apelantes
M
ARINETE DE FATIMA DA SILVA
,
EDUARDA ALICE NETO
e
POLYANA SILVA PANCIERI
, veio a óbito no dia 15 de julho de 2016, em razão de “
choque hipovolêmico, perfuração de coração e trauma penetrante no tórax”
, causados por projetis de arma de fogo disparados pelo policial militar LEANDRO BASSETI BARBOSA.

A ocorrência foi inicialmente registrada somente a partir da versão do agente público dos fatos, que, num primeiro momento, indicou que teria reagido a uma tentativa de assalto e, posteriormente, afirmou que se tratou, na realidade, de uma tentativa de homicídio (ID 3850782).

No bojo do relatório final (ID 3850774) do inquérito instaurado para investigar a ocorrência, concluiu-se, a partir das imagens de vídeo da ocasião, que, ainda que não existisse atividade similar a um assalto e HALLAFY PATRICK SILVA estivesse desarmado, o policial militar efetuou disparos que o atingiram nas costas, o que culminou no indiciamento e posterior denúncia do agente pela prática de homicídio qualificado.

Em sede de contestação, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
arguiu sua ilegitimidade passiva para responder pelos alegados danos, por considerar que o agente não atuou na condição de agente público por estar no período de folga de suas funções na ocasião.

Apresentada a réplica, o Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o feito sem a resolução do mérito em virtude da ilegitimidade passiva.

Pois bem. De plano, verifico que, à luz da Teoria da Asserção, as circunstâncias do caso concreto, tais como descritas na petição inicial, indicam que o Estado é legítimo para integrar o polo passivo desta ação indenizatória.

E o fato de o policial militar estar no período de folga, por si só, não exime o Poder Público de responder por eventuais atos danosos praticados por aquele, afinal, o que interessa para a aferição da responsabilidade objetiva de que trata o art. 37, §6
o
da Constituição da República Federativa de 1988 é o fato de o agente prevalecer-se da condição de agente público para a prática do ilícito.

No caso dos autos, verifico que, embora o agente estivesse de folga, efetuou os disparos que causaram a morte da vítima por meio de arma de fogo de propriedade do Estado, que estava em sua posse para o exercício oficial de suas funções de policial militar.

No laudo pericial de ID 3850776, concluiu-se que os projetis extraídos do corpo de HALLAFATY PATRICK SILVA foram propelidos pela pistola Taurus de número de série SHT87467, de propriedade da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que estava acautelada ao agente LEANDRO BASSETI BARBOSA, conforme auto de apreensão de ID 3850785.

Ao contrário do que sustentado na r. sentença recorrida, os fatos narrados estão relacionados à função pública desempenhada pelo agente, de modo que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
possui legitimidade para compor o polo passivo da ação.

Inclusive, em ação indenizatória semelhante a esta, afastei a ilegitimidade passiva que havia sido reconhecida em sentença, na medida em que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de ser cabível a responsabilização do Estado em virtude de morte de civil por policial militar que se utiliza da arma da corporação:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA MORTE DE CIVIL POR POLICIAL MILITAR DE FOLGA ARMA DA CORPORAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARA FIGURAR NA DEMANDA PRECEDENTES DO STF SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. 1. Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto no intuito de rever a r. sentença do JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA SERRA, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do NCPC, por haver considerado ilegítimo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para figurar no polo passivo da presente ação de indenização por danos morais e materiais. 2.
Hipótese em que o édito sentencial objurgado, que concluiu pela ilegitimidade passiva do ente estatal para responder civilmente pelos danos decorrentes de disparo de arma de fogo da corporação militar, não obstante o agente público que a integra estivesse fora do serviço
,
tal conclusão não encontra amparo na jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na apreciação da matéria em análise, inclusive em reiterados e específicos precedentes, inteiramente aplicáveis ao caso ora em exame
. Neste sentido, confira-se: AgR ARE n.º 919386/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE n.º 213525 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE; RE n.º 603626 AgR-segundo, Rel. Min. CELSO DE MELLO; ARE n.º 644.395-AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX; RE N.º 418.023-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU. 3.Recurso provido. Sentença anulada (TJES, Apelação Cível nº 0002486-14.2020.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em: 12/04/2022, DJES 27/05/2022).

Tendo em vista o
error in judicando
quanto a este aspecto,
REFORMO A SENTENÇA
para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida em sede de sentença.

Embora a ação tenha sido instruída com a cópia do inquérito policial, laudo cadavérico, exame da arma de fogo, certidão de óbito e cópia da denúncia e respectiva decisão de recebimento no Juízo criminal, verifico que existem óbices à aplicação do art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, que autoriza ao Tribunal o imediato exame do mérito após a reforma de sentença terminativa somente quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

Isso porque (i) o requerimento de produção de outras provas formulado em contestação não foi apreciado pelo Juízo de origem, e (ii) resta pendente a análise sobre a suspensão do processo nos termos do art. 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal, especialmente quando as teses defensivas versam sobre a excludente de ilicitude, que, se reconhecida no âmbito criminal, constitui coisa julgada no Juízo cível, na forma do art. 65, daquele mesmo diploma legal:

Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.

Parágrafo único.
I
ntentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela
.

Art. 65.
Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito
.

Veja-se que, em demanda que também havia sido extinta pela ilegitimidade, o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa -, não poderia o TJ/SP, ao afastar referida preliminar, passar imediatamente a julgar o mérito da ação (...) restando induvidosa a caracterização do cerceamento de defesa (...)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DE FATO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de despesas de manutenção de condomínio de fato (irregular). 2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o julgamento da lide, na forma do art. 515, § 3º, do CPC/73, é admitido quando, reformada a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, a causa versar sobre questão de direito, ou de direito e fato, e estiver madura para imediata apreciação. 3. Entende-se, entrementes, que a demanda se encontra pronta para julgamento "quando instaurada a relação processual e encerrada a necessária instrução do processo, assegurado às partes o amplo direito de deduzir alegações, de requerer a produção das provas que entender necessárias para demonstrar o próprio direito material e de impugnar as teses e as provas apresentadas pela parte contrária" (REsp 1.340.800/CE, 4ª Turma, DJe de 04/12/2017). 4. Hipótese em que
a demanda versa sobre questões de fato e de direito, porém não houve prévia dilação probatória a autorizar o imediato julgamento da lide pelo Tribunal, caracterizando-se, destarte, o cerceamento de defesa em desfavor da parte ré.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 751.507/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)

Dessa forma, o processo deverá ser devolvido ao Juízo de origem a fim de que sejam apreciados os pedidos pendentes de análise e seja oportunizado às partes a produção de provas e a ampla discussão acerca de todos os elementos dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença objurgada e afastar a ilegitimidade ativa de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
consequentemente, determinar a remessa dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento da demanda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA - AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE CIVIL POR POLICIAL MILITAR NO PERÍODO DE FOLGA –
RECURSO PROVIDO.

1.
À luz da Teoria da Asserção, as circunstâncias do caso concreto, tais como descritas na petição inicial, indicam que o Estado é legítimo para integrar o polo passivo de ação indenizatória decorrente de morte de civil por policial militar.

2.
O fato de o policial militar estar no período de folga, por si só, não exime o Poder Público de responder por eventuais atos danosos praticados por aquele, afinal, o que interessa para a aferição da responsabilidade objetiva de que trata o art. 37, §6
o
da Constituição da República Federativa de 1988 é o fato de o agente prevalecer-se da condição de agente público para a prática do ilícito.

3.
Embora o agente estivesse de folga, efetuou os disparos que causaram a morte da vítima por meio de arma de fogo de propriedade do Estado, que estava em sua posse para o exercício oficial de suas funções de policial militar.

4.
Afastada a ilegitimidade passiva, o processo deverá ser devolvido ao Juízo de origem a fim de que sejam apreciados os pedidos pendentes de análise e seja oportunizado às partes a produção de provas e a ampla discussão acerca de todos os elementos dos autos.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.